Tribunal: TJPA
Processo: 0800695-17.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800695-17.2022.8.14.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: NAEL SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONTROLE EXCEPCIONAL. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, absolveu NAEL SILVA SOUZA da imputação de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP, após os jurados reconhecerem a materialidade delitiva, comprovada por laudo necroscópico, e a autoria, mas responderem afirmativamente ao quesito genérico de absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a absolvição fundada no quesito genérico previsto no art. 483, III, do CPP, mesmo após o reconhecimento da materialidade e da autoria pelo Conselho de Sentença, configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a autorizar a anulação do julgamento com base no art. 593, III, “d”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, “c”), admitindo controle judicial apenas em hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei.

O art. 593, III, “d”, do CPP autoriza a anulação do julgamento somente quando a decisão dos jurados se revela manifestamente contrária à prova dos autos, o que exige total dissociação entre o veredicto e o conjunto probatório.

A Lei nº 11.689/2008 introduz o quesito genérico obrigatório de absolvição (art. 483, III e §2º, do CPP), ampliando o espaço decisório dos jurados e permitindo absolvição ainda que reconhecidas materialidade e autoria.

O Supremo Tribunal Federal, no HC 176.933/PE, afirma que a absolvição decorrente do quesito genérico pode fundar-se inclusive em razões de clemência ou equidade, sendo inviável a anulação do julgamento sob o argumento de contrariedade às provas quando não demonstrada absoluta incompatibilidade com o acervo probatório.

No julgamento do ARE 1.225.185 (Tema 1087), o STF fixa que é cabível apelação com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP contra decisão fundada em quesito genérico, mas veda a determinação de novo júri quando houver tese de clemência apresentada em plenário e acolhida pelos jurados, desde que compatível com a Constituição e com os precedentes vinculantes.

O Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no REsp 2.169.791/PE, reafirma a impossibilidade de anulação do julgamento quando a absolvição pelo quesito genérico encontra amparo na soberania dos veredictos e na sistemática constitucional do Júri.

O reconhecimento da materialidade e da autoria, ainda que amparado por laudo necroscópico e elementos indiciários, inclusive confissão extrajudicial, não impede juridicamente a absolvição pelo quesito genérico, pois a aparente contradição lógica não configura, por si só, ilegalidade.

O sigilo das votações impede a investigação dos fundamentos íntimos que conduziram à absolvição, vedando ao Tribunal substituir a convicção soberana dos jurados por juízo técnico próprio.

Não se verifica, no caso concreto, inexistência absoluta de suporte probatório apto a sustentar o resultado absolutório, razão pela qual não se configura a hipótese excepcional de anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A absolvição fundada no quesito genérico previsto no art. 483, III, do CPP não é, por si só, manifestamente contrária à prova dos autos, ainda que reconhecidas a materialidade e a autoria pelo Conselho de Sentença. 2. O controle judicial previsto no art. 593, III, “d”, do CPP é excepcional e não autoriza a cassação do veredicto quando houver tese de clemência apresentada em plenário e compatível com a Constituição e com os precedentes vinculantes. 3. A soberania dos veredictos e o sigilo das votações impedem a sindicância dos motivos íntimos que conduzem à absolvição pelo quesito genérico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 386, VII; 483, III e §2º; 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 176.933/PE; STF, ARE 1.225.185 (Tema 1087), Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/10/2024; STJ, AgRg no REsp 2.169.791/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06/05/2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0001921-36.2016.8.14.0044, Rel. Desa. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 08/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, absolveu o réu NAEL SILVA SOUZA da imputação de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o acusado foi pronunciado sob a acusação de haver, em 05/07/2022, desferido golpe com gargalo de garrafa na região do pescoço da vítima MANOEL DINIZ TEIXEIRA, causando-lhe a morte, fato comprovado por laudo necroscópico. Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, mas absolveu o réu ao responder afirmativamente ao quesito genérico de absolvição.

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando a anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

A defesa apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença absolutória, ao argumento de que a absolvição decorreu do quesito genérico previsto no art. 483, III, do CPP.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, absolveu o réu NAEL SILVA SOUZA da imputação de homicídio qualificado previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal .

Sustenta o recorrente que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, argumentando que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, mas, contraditoriamente, absolveu o acusado ao responder afirmativamente ao quesito genérico de absolvição.

A controvérsia posta a exame exige análise detida dos limites do controle jurisdicional sobre os veredictos do Tribunal do Júri.

Dispõe o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal que caberá apelação das decisões do Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Por sua vez, o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos como garantia fundamental.

É certo que a soberania dos veredictos não possui caráter absoluto. O próprio sistema jurídico admite controle excepcional quando o julgamento popular se revela absolutamente divorciado do conjunto probatório. Todavia, a aferição dessa excepcionalidade deve ser feita com máxima cautela, sob pena de esvaziar o núcleo essencial da instituição do Júri.

No caso concreto, conforme consignado na sentença, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria delitivas, mas responderam afirmativamente ao quesito genérico “O jurado absolve o acusado?”, culminando na absolvição de NAEL SILVA SOUZA.

A reforma introduzida pela Lei nº 11.689/2008 alterou substancialmente a sistemática de quesitação, inserindo o quesito genérico obrigatório de absolvição previsto no art. 483, inciso III, e §2º, do Código de Processo Penal. Com isso, ampliou-se o espaço decisório dos jurados, que passaram a poder absolver o réu independentemente da vinculação estrita às teses jurídicas suscitadas em plenário.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.933/PE, firmou entendimento no sentido de que a absolvição decorrente do quesito genérico pode fundar-se inclusive em razões de clemência ou equidade, sendo inviável, nessa hipótese, a anulação do julgamento sob o argumento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Destacou-se que, se o jurado pode absolver sem explicitar os motivos e até mesmo por fundamentos metajurídicos, não se pode qualificar tal decisão como manifestamente contrária às provas.

No presente feito, embora haja prova da materialidade, comprovada pelo Laudo Necroscópico nº 2022.02.000408-TAN, e elementos indicativos de autoria, inclusive confissão extrajudicial, o reconhecimento desses aspectos pelo Conselho de Sentença não impede, juridicamente, a absolvição pelo quesito genérico. A aparente contradição lógica não se traduz, por si só, em ilegalidade.

O sigilo das votações, igualmente assegurado pela Constituição Federal, impede a sindicância dos fundamentos íntimos que conduziram os jurados à absolvição. Não cabe ao Tribunal substituir a convicção soberana dos julgadores leigos por juízo técnico próprio, sob pena de desnaturar a essência do Tribunal do Júri.

A anulação do julgamento somente se justifica quando não houver qualquer versão plausível nos autos capaz de sustentar o resultado absolutório, o que não se verifica de maneira inequívoca no caso em exame. Ainda que a prova acusatória seja consistente, a mera discordância quanto à conclusão dos jurados não autoriza a cassação do veredicto.

Neste sentido tem decidido esta Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. POSSIBILIDADE. TESE DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público objetivando a reforma da sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri que absolveu o acusado da imputação de homicídio qualificado em acolhimento ao pleito defensivo fundado na clemência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença que absolveu o réu, em quesito genérico, é manifestamente contrária às provas dos autos, diante da existência de provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.225.185 (Tema 1087), “é cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos”.

4. Outrossim, o Pretório Excelso estabeleceu que “o Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas dos autos”.

5. Na espécie, não se vislumbra afronta aos preceitos constitucionais e às circunstâncias fáticas dos autos que justifique a realização de novo Júri, pois o pedido de clemência foi requerido pela defesa em plenário e apresenta respaldo na prova dos autos e na equidade, o que satisfaz o controle judicial obrigatório, autorizando a manutenção da sentença penal absolutória proferida pelo Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Segundo entendimento fixado pelo STF, é cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. Embora tenham os jurados respondido afirmativamente aos dois primeiros quesitos (materialidade e autoria), mostra-se pertinente a absolvição com fundamento no quesito genérico, porquanto a defesa cuidou de apresentar em plenário o pedido de absolvição por clemência”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, III, “d”, CP, art. 121, § 2º, III.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, ARE 1225185, Relator Ministro Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão: Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/10/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.169.791/PE, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 6/5/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001921-36.2016.8.14.0044 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/07/2025 )

Assim, à luz da Constituição da República, da disciplina legal do art. 483 do Código de Processo Penal e da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, concluo que não se configura a hipótese excepcional do art. 593, III, “d”, do CPP.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2026